Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IGUAIS.
1. Questionar a cobrança de dívida cuja legalidade já fora objeto de sentença transita em julgado fere o princípio da coisa julgada.
2. Condicionar a análise do pedido de gratuidade de justiça ao recolhimento das custas, e posteriormente entender que este está prejudicado em função do recolhimento da guia, fere o princípio da boa-fé.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.